Tribunal: TJDFT
Processo: 0745094-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745094-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVINO DOMINGOS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo instrumento interposto por ALVINO DOMINGOS PEREIRA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0746943-14.2023.8.07.0016, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória, não sendo possível sua apreciação na via eleita (ID no 248032893). A demanda originou-se de execução fiscal proposta pelo ente distrital, com base na Certidão de Dívida Ativa no 8742740, referente ao exercício de 2016, no valor de R$ 499.289,48, sob a rubrica “Reposições e Indenizações – código 0905” (ID no 77345190). Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau entendeu que os descontos apontados pelo executado em sua folha de pagamento, sob a rubrica 60214 (Devolução de decisão judicial), não guardariam correlação direta com o débito inscrito na CDA, o que exigiria análise de processo administrativo fiscal e, portanto, dilação probatória (ID no 248032893). Inconformado, o executado recorre (ID no 77345186). Inicialmente alega necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Alega que não possui renda que lhe permite arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, invocando jurisprudência do TJDFT, que reconhece o direito à gratuidade àqueles que percebem até cinco salários-mínimos. Ademais, pugna pela reforma da decisão agravada, sustentando que os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento, desde 2021, referem-se ao mesmo débito objeto da execução fiscal, o que configuraria duplicidade de cobrança (bis in idem). Argumenta que as fichas financeiras juntadas aos autos (Ids 174476614, 174476615 e 174476616) demonstram de forma inequívoca a quitação do débito, sendo desnecessária a dilação probatória. Defende, ainda, a nulidade da CDA por ausência de elementos essenciais, como a origem específica do crédito, número do processo administrativo e forma de cálculo dos encargos, o que comprometeria sua liquidez e certeza, além de caracterizar cerceamento de defesa. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo no caso. Dessa forma, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória e o prosseguimento da execução e de eventuais atos constritivos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade da CDA e, por consequência, determinar a suspensão da execução fiscal até que o Distrito Federal comprove a origem e atualidade do crédito, sob pena de extinção da execução. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. O recurso foi instruído com pedido de gratuidade de justiça, não havendo comprovação do recolhimento das custas recursais, em razão do pedido de assistência judiciária formulado expressamente (ID no 77345186). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Pois bem. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se presente a declaração de hipossuficiência (ID 174466498 – processo originário), que é o requisito legal exigido para a concessão da gratuidade de justiça às pessoas físicas, além de outros documentos que evidenciam a situação de hipossuficiência da agravante (ID 77345191). Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Neste mesmo sentido este e. TJDFT já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito quanto à gratuidade de justiça. Quanto ao indeferimento da exceção de pré-executividade interposta pelo agravante, a discussão cinge-se à alegação de cerceamento de defesa, pagamento dos débitos executados e nulidade do título executivo. Como é cediço, a exceção de pré-executividade tem como finalidade permitir que o executado demonstre a improcedência da execução sem sujeitar-se à constrição de seus bens, sendo que as matérias arguidas são de ordem pública e poderiam ser apreciadas de ofício pelo Juízo. A Súmula n.o 393 do c. Superior Tribunal de Justiça preleciona que aexceção de pré-executividadeé admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Nesse contexto, em que pese aexceção de pré-executividadeser admissível na execução fiscal, é imprescindível que, além de evidente, as questões suscitadas sejam apresentadas com prova pré-constituída nesse sentido, o que não ocorreu. Em relação à arguição de que o título executivo é nulo, verifica-se que ele possui o nome do recorrente, o que presume ter ocorrido o contraditório e ampla defesa na seara administrativa, devendo a parte trazer provas da inexistência do devido processo legal. Quanto à alegação de que os descontos mensais realizados em sua folha de pagamento desde 2021 referem-se ao mesmo débito objeto da execução fiscal, o que configuraria duplicidade de cobrança (bis in idem), tal tema, a princípio, enseja dilação probatória para o deslinde. Em um juízo sumário de cognição do presente recurso, em decorrência de ausência de evidência do direito pleiteado, entendo como escorreita a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador